Tribunal: TJMT
Processo: 1008047-96.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1008047-96.2019.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: MARLINDA GUIAURA DE SOUZA CAMARGO.
Recorrida: SCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
Data do Julgamento: 31/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela parte autora, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
2. Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008047-96.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARLINDA GUIAURA DE SOUZA CAMARGO - CPF: 667.958.501-53 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. - CNPJ: 10.382.064/0001-58 (RECORRIDO), JOSE CAMPELLO TORRES NETO - CPF: 072.483.457-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela parte autora, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2.

Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

3. Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2020